Tribunal: TJDFT
Processo: 0707624-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
PROCESSO N.: 0707624-92.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A. AGRAVADA: MARIA LUCIA PEREIRA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por Maria Lúcia Silva Pereira de Oliveira (processo n. 0700727-45.2020.8.07.0001), rejeitou as preliminares suscitadas pelo réu quanto à impugnação à justiça gratuita deferida à autora, denunciação da lide da União e ilegitimidade passiva ad causam. Na mesma assentada, rejeitou a prejudicial de prescrição e inverteu o ônus da prova em desfavor do réu. Em suas razões recursais (ID 15383199), o réu reitera os argumentos deduzidos na contestação. Alega sua ilegitimidade passiva ad causam, porquanto incumbe à instituição financeira apenas a simples administração do programa no tocante à manutenção das contas individuais, sem qualquer poder de gestão do fundo PIS-PASEP. Assinala que se revela necessária a inclusão da União no polo passivo da lide, pois compete ao Conselho Diretor do Fundo de Participação PIS-PASEP gerir o respectivo Fundo. Aponta que, diante de tal inclusão, os autos devem ser remetidos à Justiça Federal, em razão da incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito. Refuta a inversão do ônus da prova, pois não se aplica o CDC ao caso em comento e, ainda que assim se entenda, não se comprovaram os requisitos necessários para a reportada inversão. Impugna o beneplácito da justiça gratuita deferido à ora agravada, sob o argumento de que não exsurge dos autos sua hipossuficiência financeira, tendo em vista se tratar de servidora pública que aufere remuneração de R$7.000,00 (sete mil reais). Argui, ademais, prejudicial de mérito relativa à prescrição, por entender que o prazo quinquenal, previsto no art. 1o do Decreto n. 20.910/32, já teria transcorrido, o que renderia ensejo à extinção da pretensão da autora, ora agravada. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob o argumento de dano irreparável em caso de prosseguimento do feito. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão. Preparo recolhido (ID 15383201). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Ademais, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, afiguram-se presentes tais requisitos. De início, convém ressaltar que o recurso não alcança conhecimento quanto a diversos temas ante a ausência de previsão legal, porquanto não cabível agravo de instrumento contra decisão que indefere a impugnação à gratuidade de justiça concedida à parte adversa, que não acolhe preliminar de ilegitimidade passiva e que rejeita prejudicial de prescrição. Lado outro, no tocante à denunciação da lide para posterior remessa dos autos à Justiça Federal, assevere-se que, na esteira do entendimento perfilhado por este e. Tribunal, “existe jurisprudência, tanto do STJ como desta Corte, no sentido de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil" (Acórdão 1225799, 07146273220198070001, Relator: Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no PJe: 29/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Quanto à inversão do ônus da prova, constata-se a probabilidade de provimento do recurso, porquanto não se verifica, de forma incontroversa, que a relação havida entre as partes ostenta natureza consumerista e, ainda que assim o fosse, não se revela, em um juízo de cognição sumária, possível a inversão automática do ônus probatório. No que se refere ao perigo de dano, consigne-se que o prosseguimento do feito, com a reportada inversão do ônus, possui o condão de acarretar a realização de atos processuais eventualmente desnecessários, em flagrante violação ao princípio da economia processual. Dito isso, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem-me conclusos. Brasília/DF, abril de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora